Tribunal: TJDFT
Processo: 0003726-40.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0003726-40.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ERICA FERNANDA TIBURTINO FERNANDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por ERICA FERNANDA TIBURTINO FERNANDES (ID 21080762) contra a sentença (ID 20679664) que a condenou como incursa nas penas do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas) à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto. Pena substituída por duas restritivas de direitos. Verifico que não houve manifestação da Procuradoria de Justiça no feito. Portanto, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para Parecer. Após, venham-me conclusos. , , 15 de dezembro de 2020 12:32:19. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator